Tribunal: STF
Processo: ARE 1277963
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo regimental contra decisão mediante a qual julguei intempestivo o recurso extraordinário com agravo interposto na origem. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, tendo em vista que 
    “no momento da interposição do presente Agravo, a ora Agravante fez constar em seu recurso a suspensão dos prazos processuais no TRF-2, por determinação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, através do Controle Administrativo nº 0003391-89.2020.2.00.0000 durante o período no período de 20 a 31 de maio de 2020, nos termos dos arts. 1º e 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 318/2020.”
    Decido.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, reconsidero a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo regimental.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Examinados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem firmou convicção quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre a rubrica relativa ao décimo terceiro salário analisando a natureza jurídica da verba, baseado na legislação infraconstitucional pertinente e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
    Ademais, no tocante ao vale-transporte, afirmou sua natureza indenizatória, tendo em vista o mesmo ser pago em espécie, e, portanto, a não incidência de contribuição previdenciária.
    Dessa forma, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, ademais, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Com efeito, o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil não se aplica ao presente caso, pois a ausência de ofensa direta à Constituição não é o único óbice jurídico processual ao conhecimento do recurso extraordinário. 
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
                      Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente